Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014292-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (AGRAVANTE), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (AGRAVANTE), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (AGRAVANTE), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (AGRAVADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (AGRAVADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (AGRAVADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISUM
SINGULAR NÃO SE ENQUADRA NO ROL AO ART. 1.015 DO CPC – AUSENTE A URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no referido dispositivo processual não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

O caso em exame não enseja a mitigação do rol, pois inexiste a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria arguida, em eventual recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1014292-92.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valeriano Francisco de Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de origem animal Ltda e SSIL – Sociedade Sales Ltda.
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado, ante a manifesta inadmissibilidade.

Os Agravantes defendem inutilidade das questões arguidas no agravo de instrumento, em eventual e futuro recurso de apelação.

Sob esse argumento, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob os IDs. 56963983 e 57061963.

Eis o relato essencial.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando do caderno processual extrai-se que
Valeriano Francisco de Sales, INBESP – Indústria e Beneficiamento de Sub-produtos de origem animal Ltda e SSIL – Sociedade Sales Ltda.
interpuseram recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
n.o 1005404-33.2017.8.11.003 movido em desfavor de Adriano Sales, Aurélio Marcos Salaes, Dorgival Sales Júnior e Gláucia Sales.

O pronunciamento judicial desafiado assim está redigido:

[...]
Vistos etc.

A demanda não comporta julgamento na fase em que se encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas.

Considerando que o apresentado preliminarmente pelo autor em Impugnação de ID. 13051116, entrosa-se com o mérito da liça, deixo para apreciá-lo por ocasião da Sentença.

No mais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais,
declaro saneado o feito
e passo a sua organização, nos termos do art. 357 do CPC.

Deixo de fixar os pontos controvertidos por entender desnecessário.

A fim de se dar primazia ao contraditório e a ampla defesa,
DEFIRO,
por ora
,

a realização da
prova oral
postulada pelas partes, consistente em
depoimento pessoal
[1]

e

oitiva de testemunhas
eventualmente arroladas pelas partes, e, para tanto,
DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o
dia 09 de DEZEMBRO de 2020
,
às 15 horas.

Embora já apresentado rol (ID 28714723 e 28712975),
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, reiterarem-no ou apresentarem novo rol de testemunhas (art. 357, §4o, CPC), caso queiram.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC.

Observe a Secretaria a regra prevista no §1° do art. 385 do CPC. Tal advertência é de suma importância, pena de não se poder aplicar, ao réu faltante, a pena de confissão.

No que tange ao pleito da parte requerida (ID 28714723) para que sejam juntadas provas documentais, orais e pericial produzidas nos autos de
ação de prestação de contas no 1001157-12.2017.8.11.0002
, considerando que tais provas gravitam em torno da presente lide, com fulcro nos
princípios da celeridade
e
economia processual
, afigura-se viável sua utilização nesta demanda, de modo que
DEFIRO
o ingresso da documentação referenciada,
formalmente
, na condição de
prova emprestada
, nos presentes autos.

Com a juntada dos documentos, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias, caso queiram.

Nas razões do Instrumental, os Agravantes defendem a obrigatoriedade do Juiz
a quo
em proferir o julgamento parcial de mérito a respeito do pedido contido no item V, “i” e “ii” da petição de ID. 9879572 (ação de origem), na forma do art. 356, I, do CPC, considerando os efeitos vinculantes do acórdão lançado no RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, com trânsito em julgado em 27/05/2020, em que esta Corte decidiu pela anulação do acordo de cessão de quotas sociais celebrado pelos Agravados nos autos da ação 1004474-49.2016.8.11.0003.

Sustentam que o Magistrado descumpriu a regra prevista no art. 357, II, II e IV do CPC, o que, no seu ponto de vista, pode ensejar no cerceamento do direito de defesa.

Frisa que não há justificativa plausível para a colação das provas produzidas nos autos ação de prestação de contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, as quais entende que devem ser desentranhas do caderno processual de origem (Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1005404-33.2017.8.11.003), sob pena de violação dos arts. 7o e 8o do CPC.

Posto isso, requer a antecipação da tutela e recursal e, no mérito, sua confirmação para:

I – determinar ao juízo a quo que promova o saneamento do feito na forma do art. 356, I c/c 357, II, III e IV do CPC, para que expressamente seja enfrentada pormenorizadamente a delimitação das questões de fato controvertidas, ônus das provas e questões de direito relevantes, avaliando as consequências acórdão do Agravo 1010580-31.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 27/05/2020, sacramentando ilícito contratual praticado pelo Agravado ADRIANO SALES ao tentar ceder parte das suas quotas empresariais aos demais Agravados sem anuência do Agravante, e, seus impactos quanto à vinculação de procedência dos pedidos cominatórios e declaratórios formulados em face dos Agravados AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR, GLÁUCIA SALES, e, quanto à configuração de falta grave nos termos do art. 1.030 do Código Civil para a exclusão do Agravado ADRIANO SALES, avaliando a própria pertinência da manutenção da audiência

designada, e, se mantida, proferir o julgamento parcial de mérito em face dos

Agravados AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR, GLÁUCIA SALES;

II – Determinar o desentranhamento e acolhimento de “prova emprestada” oriunda da ação de prestação de contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, que não guarda conexão com a causa de pedir da ação ajuizada pelo Agravante cujo objeto é a exclusão do Agravado ADRIANO SALES e impedimento de entrada nas sociedades empresárias dos Agravados AURÉLIO MARCOS SALES, DORGIVAL SALES JÚNIOR, GLÁUCIA SALES pelo acordo celebrado pelos Agravados e anulado pelo acórdão do Agravo 1010580-31.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 27/05/2020.

De início, esta Relatora constatou que o pronunciamento judicial combatido não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e que a mitigação do rol não se torna possível, tendo em vista a falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de recurso de apelação. Por esse motivo, o Instrumental não foi conhecido,
verbis
(ID. 49519476):

[...]De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que saneia o processo.

Ademais, constata-se que a decisão que indefere a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC) também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no referido artigo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que, como os próprios Agravantes alegaram, esta Corte já anulou a decisão que homologou o acordo entabulado entre os Agravados, o que impede o ingresso destes nas sociedades empresárias.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2048043-36.2020.8.26.0000. Rel. Des. Andrade Neto. 30.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 01/06/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.a Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA MANIFESTAÇÕES DESMORALIZANTES DE VEREADOR EM TRIBUNA DE CÂMARA MUNICIPAL. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO PÚBLICA. PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERE O JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. NÃO CONHECIMENTO. PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO. TODAVIA NÃO ATENDIDOS, NO CASO CONCRETO, OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que indefere a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, NCPC) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Recurso conhecido em parte. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70075338293. 9.a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti. Julgado em 22/11/2017).

Nessa esteira, a toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento.

Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Esta decisão deu azo à interposição deste
Agravo Interno
, em que os Agravantes pugnam pelo seu provimento a fim de que seja recebido o recurso de agravo de instrumento manejado.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

Como é cediço, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento,
verbis:

Art. 1.015 – [omissis]

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, todavia, no julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, fixou a tese de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
. (Tema 988/STJ)

Na hipótese, inobstante a decisão
a quo
não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, ausente a possibilidade de mitigação do rol taxativo pois, eventual cerceamento de defesa pode ser alegado pelo Recorrente em preliminar de recurso de apelação cível.

Vale citar, ademais, que os Agravantes requereram na petição de ID. 9331158, retificada pela petição de ID. 9879572, item V, “i” e “ii” (ação de origem), a declaração de nulidade absoluta da cessão das quotas de capital social realizadas entre os Recorridos, bem como impedir o ingresso dos adquirentes nas empresas Agravantes.

No entanto, não se vislumbra a urgência pelo julgamento parcial de mérito sobre as questões acima mencionadas, pois, conforme consignado na decisão unipessoal,

o acordo de cessão das quotas sociais firmado entre os Agravados foi anulado por esta Corte no julgamento do RAI n.o 1010580-31.2019.8.11.0000.

De igual modo, ausente a urgência quanto ao desentranhamento da documentação anexada ao processo de origem (prova emprestada), oriunda da ação de prestação de contas no 1001157-12.2017.8.11.0002, afinal, sobre elas não foi lançado qualquer juízo de valor pelo Magistrado
a quo
sendo determinado, tão somente, seu encarte aos autos
.

Sob esse enfoque, à toda evidência, tem-se que o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020